Tribunal: TJES
Processo: 0011350-17.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011350-17.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORVANI SCHNAIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL
,
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
. IMPOSSIBILIDADE. 2.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Jorvani Schnaider
,
inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da
4
ª Vara Criminal d
a

Comarca de Colatina
(fls.
270/292
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 08/01/2018, por volta das 20h, na residência localizada em Barra de Santa Julia, Zona Rural, nesta cidade e comarca, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave contra a sua ex-esposa e ora vítima Mirian Perin Schnaider. Além disso, nos dias 26/01/2018 e 23/09/2018, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Mirian, conforme se observa dos boletins unificados de fls. 11/13 e 32/34, bem como da decisão judicial de fls. 15/16.

Segundo restou apurado, no dia 03/01/2018, o denunciado foi até a residência da vítima para buscar sua filha, Giovana, oportunidade em que ameaçou sua ex-esposa, dizendo “que a mandaria para São Pedrinho”, referindo-se ao cemitério desse local. Ainda, no dia 08/01/2018, o denunciado novamente ameaçou a vítima, após um desentendimento acerca de uma viagem da filha, oportunidade em que disse à vítima: “Giovana não irá viajar, pois quem manda nela sou eu e você não tem capacidade de cuidar dela, e quem cuida é pai e mãe. Se você bestar muito, nem você vai”.

Depreende-se que, diante da insistência do denunciado em procurar a vítima e importuná-la após a separação, a mesma requereu medidas protetivas de urgência, sendo o pedido deferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, nos autos nº 0000232-44.2018.8.08.0014, tendo o denunciado tomado ciência, conforme certidão de fl. 35 dos autos em apenso.

Entretanto, no dia 26/01/2018, o denunciado descumpriu a decisão judicial quando xingou a vítima de “vagabunda”, via telefone, bem como proferiu ameaças contra a mesma. Nessa ocasião, a vítima havia ligado para a sua filha, Giovana, que estava na residência do acusado, a fim de saber se estava tudo bem. Enquanto estava conversando com Giovana, o denunciado tomou o telefone de sua filha e passou a ofendê-la. Ao pedir para o denunciado cessar os xingamentos, Jorvani disse “que arrancaria a língua da vítima” (g.n.).

No dia 23/09/2018, a vítima estava em uma festa da comunidade junto de sua filha e demais familiares, quando avistou o denunciado e, logo, foi para um local mais afastado dele. No entanto, ao perceber que Mirian se afastou, o denunciado a seguiu e a segurou pelo braço, a fim de pegar sua filha. Seguranças do local viram o ocorrido e logo retiraram o denunciado de perto de Mirian. Entretanto, o denunciado retornou, aproximou-se da vítima e a ofendeu, xingando-a de “puta”, “vagabunda” e “piranha”, descumprindo, novamente, as medida impostas contra ele judicialmente.[...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
pelo crime ocorrido no dia 08/01/2018
, à pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, além do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 3891109,
a
defesa
requer a
absolvição
do apelante quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Dito isso
,
passo à análise do pleito absolutório
em relação ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal,
ocorrido em 08/01/201
8.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
do delito de ameaça restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 0
5
/
06
dos autos físicos e da prova testemunhal constante nos autos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima
Mirian
Perin Schnaider
, constantes à fl. 08 dos autos físicos:

“[...] QUE no dia 03 de janeiro de 2018 JORVANI foi à casa da declarante buscar a filha GIOVANA e na ocasião ameaçou a declarante, dizendo que iria mandá-la para São Pedrinho, se referindo ao cemitério desse local; QUE JORVANI proferiu a ameaça por ter ficado irritado com o fato de GIOVANA ter saído no dia anterior com a avó materna sem o consentimento dele; QUE JORVANI disse que GIOVANA só pode sair com a permissão dele; [...] QUE esse fato foi presenciado pelo irmão CRISTIANO PERIN, pela cunhada SIMONE CROCE PERIN e pela mãe MARIA DEJANIR COLOMBO PERIN, todos residentes em Barra de Santa Julia com a declarante [...]”.

Em juízo, consoante transcrito na sentença condenatória, a vítima disse o seguinte:

“[...] naquele período o acusado utilizava-se de assuntos relativos à filha do ex-casal para atingi-la, principalmente quando mãe e filha saíam de casa e o réu dizia que não havia autorizado, sendo que GIOVANA só poderia sair de casa com sua permissão, uma vez que, segundo ele, a ofendida “não tinha capacidade de cuidar da menina”.

[...]
que, por ocasião dos fatos, estava planejando fazer uma viagem para Aparecida do Norte/SP com sua filha e seus familiares e o réu, comunicado do plano, não permitiu que a menor viajasse, dizendo, inclusive,
que se a vítima não obedecesse a sua ordem, ele a mandaria para o cemitério ‘porque o seu lugar é no São Pedrinho’
[...]”

As declarações da vítima foram corroboradas pelo irmão da ofendida, Cristiano Perin, que, às fls. 60 dos autos físicos, disse que:

“
[...]
se recorda quando o ex-marido de MIRIAN, JORVANI, foi à casa do depoente no mês de janeiro de 2018 e disse que “iria mandar MIRIAN para São Pedrinho”; QUE São Pedrinho é um cemitério; QUE não se recorda muito mais do que JORVANI disse; QUE acredita que a ameaça ocorreu em razão de uma viagem que MIRIAN iria fazer com a filha para Aparecida do Norte e JORVANI não concordava; QUE não se recorda de JORVANI ter feito outras ameaças
[...]”.

Em Juízo, Cristiano Perin confirmou suas declarações prestadas em sede policial, narrando que realmente estava presente quando o réu proferiu a referida ameaça (mandá-la para o cemitério de São Pedrinho), que se deu em razão de uma viagem para Aparecida do Norte/SP.

Por sua vez, a testemunha Simone Radiniz Croce Perin, em juízo, disse que presenciou o dia da ameaça, em que o acusado prometeu “mandar” a vítima para o cemitério de São Pedrinho caso ela insistisse na ideia de levar
a filha
na viagem que planejava fazer e que se ela insistisse, nem ela iria.

Por derradeiro, o acusado Jorvani Schnaider, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na exordial, tendo confirmado que ele e a vítima tiveram, de fato, uma discussão sobre a viagem, mas não ameaçou a ofendida.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia, ocorrido no dia 08 de janeiro de 2018.

Isso porque
as palavras da vítima, com riqueza de detalhes, foram corroboradas pelos
d
epoimentos
das demais testemunhas ouvidas em juízo, que afirmaram que presenciaram o réu ameaçando a vítima, ao dizer que a mandaria para o cemitério de “São Pedrinho”.

Logo, ficou demonstrado que o acusado, após uma discussão com a vítima, a ameaçou de morte, dizendo que lhe mandaria para o cemitério, caso a ofendida levasse a filha do casal para uma viagem à Aparecida do Norte/SP.

Nesse contexto, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima
Mirian Perin Schnaider
pelo seu
companheiro
à época, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)